Tribunal: TJPA
Processo: 0800133-22.2022.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800133-22.2022.8.14.0115

APELANTE: ALEX SANDRO BEHLING

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800133-22.2022.814.0115

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO-PA

APELANTE: ALEX SANDRO BEHLING

REPRESENTANTE LEGAL: EDSON DA CRUZ DA SILVA – OAB-PA 14.271

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. FASE DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. LAUDO PERICIAL. MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por ALEX SANDRO BEHLING contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de produção de prova pericial sobre o veículo utilizado no crime pelo qual foi denunciado, tipificado no art. 121, § 2º, IV, e art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, e art. 70, todos do Código Penal Brasileiro.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da decisão que indeferiu a realização de perícia em veículo e a intimação da defesa para manifestação sobre laudo pericial já juntado aos autos, diante da preclusão do pedido e da regular intimação das partes.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de produção de prova pericial foi realizado de forma extemporânea, após o encerramento da instrução processual, estando sujeito à preclusão. A decisão do Juízo de primeiro grau foi correta, pois a defesa deveria ter requerido a perícia antes do fim da instrução e após a intimação para as Alegações Finais. Além disso, o Código de Processo Penal possibilita a juntada de documentos e provas pertinentes antes do julgamento, especialmente em caso de pronúncia, o que poderá ocorrer de forma regular. Não há que se falar em prejuízo à defesa, pois o laudo pericial já estava nos autos, e a defesa teve oportunidade de se manifestar nos termos da legislação processual.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

4.Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão interlocutória em todos os seus termos.

Tese de julgamento: A preclusão impede a reabertura da instrução processual para produção de prova pericial quando esta é requerida de forma extemporânea, após a conclusão da instrução e intimação das partes para as Alegações Finais, não configurando prejuízo à defesa, que teve oportunidade de se manifestar nos termos do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 403, § 3º, 404, parágrafo único, 422, 479 e 423.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no RMS nº 68378, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 21/06/2022, publicado em DJe 27/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, no mérito,
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro
dias de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800133-22.2022.814.0115

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO-PA

APELANTE: ALEX SANDRO BEHLING

REPRESENTANTE LEGAL: EDSON DA CRUZ DA SILVA – OAB-PA 14.271

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ALEX SANDRO BEHLING
,
contra a decisão interlocutória prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso-PA, que indeferiu o pedido da Defesa pela produção de prova pericial sobre o veículo instrumento do crime pelo qual está sendo denunciado, tipificado no
artigo 121, § 2º, IV e art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro, em concurso formal impróprio, nos termos do art. 70, do CPB
.

Narrou a
denúncia
(id.16415642
) que no dia 23/01/2022, POR VOLTA DAS 02H15MIN, na frente do bar Whiscritório”, localizado na Av. Jamanxim, Bairrro Rui Pires de Lima, no município de Novo Progresso, o denunciado ALEX SANDRO BEHLING, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em sede de dolo eventual, eis que assumiu o risco de causar os resultados e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, atropelou Jorge Luiz Faria da Silva levando-o à óbito, conforme se depreende dos vídeos acostados aos autos (ID 49153181 e ID 49472567) e requisição de exame de corpo de delito de fls. 32 (ID 49148984) e, no mesmo contexto, atropelou também Everson da Silva Cabral, causando as lesões descritas no exame de corpo de delito de fls. 34 (ID 49148984), o qual não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Na supramencionada data e local, o denunciado havia consumido bebidas alcoólicas no “Bar Whiscritório” e, já sob o efeito de álcool, passou a conduzir um veículo Toyota Hilux, cabine simples em alta velocidade, quando atingiu Jorge Luiz Faria da Silva e Everson da Silva Cabral, em via pública, em frente ao referido do bar, espaço em que havia várias pessoas.

Nesse sentido, Jorge Luiz Faria da Silva foi lançado violentamente contra o solo tendo o seu corpo sido arrastado por aproximadamente 40 metros, causando-lhe graves lesões e, apesar de ter sido levado ao hospital municipal para atendimento médico, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

Por sua vez, a vítima Everson da Silva Cabral, ao ser atingido pelo mesmo veículo, sofreu diversas lesões no tórax e nos pés, causando-lhe perigo de vida, de maneira que somente não veio à óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois conseguiu desviar do veículo.

Importa mencionar que resta caracterizada na conduta do agente o dolo eventual na medida em que estava dirigindo o veículo alcoolizado, em alta velocidade, em via pública em que estavam várias pessoas não se importando com o resultado morte das vítimas-, o qual era previsível dada a possibilidade de grave impacto. E, frisa-se, inclusive, que o agente o assumiu, pois, conforme imagens anexas ao IPL (ID 49153181), o condutor não reduziu a velocidade ao avistar as vítimas e, após a violenta batida, não prestou socorro e evadiu-se do local.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas práticas previstas no
artigo 121, § 2º, IV e art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro, em concurso formal impróprio, nos termos do art. 70, do CPB.

Recebimento da denúncia em (
id.16415649
);

Mídias com o vídeo do acidente. (ids.16415629 a 16415638)

Defesa Preliminar. (id.16415659)

Relatório Final do IPL. (id.16415628-pág.41/44)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.16415713)

Auto de Exame de Corpo de Delito. (id.16415713-pág.27)

Mídia de audiência (id.16415704 a 16415688;16415713-pág.31/33);

Antecedentes criminais. (id.16415713)

Laudo nº 2023.10.000003-FON. (ID.16415719-PÁG.1/3))

Laudo de Exame anexo. (id.16415719- pág.4/9

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (id.16415687;16415720)

Manifestação da Defesa. (id.16415724)

Alegações finais do Ministério Público. (id.16415725)

Decisão Interlocutória que indeferiu o pleito da Defesa. (id.16415726)

Em suas
razões recursais
(id.
19426633
),
o apelante requereu:
1)
Reabertura da instrução processual, para a juntada da prova pericial oficial realizada pelo IML no veículo envolvido; intimação das partes para se manifestar sobre o laudo pericial juntado pelo Renato Chaves.

Em sede de
contrarrazões
(id. 19426638), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e pelo seu
improvimento
.

Nesta
Superior Instância
(id.19588615), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

O Ministério Público de primeiro grau peticionou (id.22941045) pugnando pela intimação do acusado para que se manifeste sobre o alegado descumprimento da determinação judicial que o impede de dirigir veículos automotores e os registros fotográficos e videográficos em questão.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ALEX SANDRO BEHLING
,
contra a decisão interlocutória prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso-PA, que indeferiu o pedido da Defesa pela produção de prova pericial sobre o veículo instrumento do crime pelo qual está sendo denunciado, tipificado no
artigo 121, § 2º, IV e art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro, em concurso formal impróprio, nos termos do art. 70, do CPB
.

Mantido os termos da decisão.

O foco da impetração do recurso consiste na reabertura da instrução processual para que se realize perícia no veículo utilizado no suposto crime, bem como seja intimado para que seja oportunizada manifestação acerca do laudo pericial juntado nos autos.

Adianto que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Em suas razões recursais, a defesa se insurgiu contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de produção de prova pericial sobre o veículo instrumento do crime tipificado no art. 121, § 2º, IV e art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14,

II,

c/c art. 70, todos do CPB, após o encerramento da instrução probatória na primeira fase do Tribunal do Júri. Para tanto, alegando que uma vez existindo uma prova técnica em relação ao delito em julgamento, deve este constar nos autos para servir de fundamento para o julgamento.

Ora, ao menos ao que se refere à fase de pronúncia o requerimento e juntada de provas, seja ela de qual forma for, deve se dar antes do fim da instrução, o que não ocorreu no presente caso, haja vista que a Defesa formulou o pedido de perícia por meio de manifestação, em petição em separado,
em momento processual inadequado, uma vez que a instrução processual já estava encerrada. Além disso, as partes já haviam sido intimadas para apresentar as Alegações Finais. Dessa forma, é evidente que o pedido da defesa estava comprometido pela preclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HOMICÍDIO. PRIMEIRA FASE DO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE JUNTADA DE PERÍCIA PARTICULAR REALIZADA NO CELULAR DO RECORRENTE APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Mostrou-se correto o desentranhamento da perícia realizada pela defesa em celular do recorrente, pois a instrução já estava encerrada, tendo, inclusive, sido apresentada as alegações finais tanto da defesa quanto pela acusação e a juntada desta prova afetaria o equilíbrio processual 2. De outra parte, anota-se que já consta dos autos o laudo técnico acerca das escutas telefônicas de outro investigado em operação policial diversa, o qual teria sido coautor com o primeiro da prática de um homicídio, conforme se constatou-se, em tese, através das comunicações realizada entre os dois e interceptada. 3. Ademais, existe a possibilidade da defesa juntar essa prova antes do julgamento a ser realizado pelo Conselho de Sentença, nos termos do art. 423 do Código de Processo Penal - CPP, caso o recorrente venha a ser pronunciado. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RMS: 68378 MG 2022/0044888-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Inobstante a isto, não vejo um prejuízo latente à Defesa, e consequentemente um direito líquido e certo, o que obsta o provimento do referido recurso, uma vez que caso o apelante venha a ser impronunciado, tratar-se-á de decisão benéfica que, transitada em julgada, encerrará o feito sem qualquer julgamento de mérito. Em não sendo este o caso e havendo decisão de pronúncia, determinando o julgamento popular, o
art.
422
do
Código de Processo Penal
pondera que, recebidos os autos pelo presidente do Tribunal do Júri, este determinará a intimação do Ministério Público e da Defensa para que, no prazo de cinco dias, arrolem testemunhas e juntem documentos ou requeiram diligencias que julgarem necessárias.

Ou seja, o Código Processual permite que, antes do julgamento, a Defesa junte os documentos que lhe convir.

Ultrapassada a referida etapa,
o
Código de Processo Penal
ainda permite a juntada de documentos com uma antecedência mínima de 03 dias que antecedem o julgamento, conforme o art.
479
do CPP.
Portanto, ainda que a Defesa entenda que a juntada da referida prova pericial mostra-se de elevada relevância, a decisão combatida não lhe traz qualquer prejuízo, uma vez que tal prova veio a ser juntada de forma extemporânea, levando em conta que a instrução já havia se findado.

Porém, o
Código de Processo Penal

permite a sua juntada posteriormente o que, em caso de pronúncia, fatalmente será feito pela Defesa, nos termos dos artigos acima citados.

Portanto, o pedido da defesa não merece acolhimento, pois está configurada a preclusão, razão pela qual a decisão do Juízo de primeiro grau não precisa ser alterada.

Quanto ao requerimento de intimação para manifestação sobre o laudo pericial juntado aos autos, também não assiste razão à defesa, pois ela foi devidamente intimada para apresentar suas alegações finais e o laudo já estava disponível nos autos, o que garantia seu conhecimento por todas as partes. Não há necessidade de nova intimação em relação a esse laudo. Assim, fica claro que o Juízo agiu corretamente, conforme os artigos 403, § 3º e 404, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tendo adotado o procedimento adequado ao intimar as partes para as Alegações Finais. Ademais, a decisão impugnada reiterou a intimação da defesa para a apresentação das Alegações Finais, permitindo que se manifestasse sobre o laudo, sem que houvesse qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, não havendo razão para modificar a decisão.

Quanto ao pleito formulado pelo Ministério Público de primeiro grau (id.
id.22941045) quanto a intimação do réu para que se manifeste sobre o alegado descumprimento da determinação judicial que o impede de dirigir veículos automotores e os registros fotográficos e videográficos em questão, o referido pleito deve ser apreciado pelo juízo de origem.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do recurso e nego provimento, mantendo a decisão em todo os seus termos.

É o voto.

Belém-PA, 24 de fevereiro de 2025

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 07/03/2025